Tribunal: TJBA
Processo: 8009781-84.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009781-84.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES registrado(a) civilmente como ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: NELCINDA SANTOS GARRIDO ASSIS

Advogado(s)
:
RAISSA MAIA COSTA, MADSON VINICIUS DE ALMEIDA MENESES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ESSENCIAL. MERA AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA EM SISTEMA INTERNO SEM DISPONIBILIZAÇÃO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À CIRURGIA. INEXISTÊNCIA DE CUMPRIMENTO EFETIVO DA OBRIGAÇÃO. ATRASO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS. MANUTENÇÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA. VALOR LIMITADO AO TETO DE R$ 30.000,00
(TRINTA MIL REAIS)
. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO
MANTIDA. A
GRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que manteve a exigibilidade de
astreintes
fixadas em razão do descumprimento de tutela de urgência que determinou a autorização e o custeio, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, de cirurgia de artroplastia total do joelho direito de beneficiária idosa, incluindo materiais e insumos necessários ao procedimento. A Agravante sustenta que a cirurgia já se encontrava autorizada administrativamente desde setembro de 2022, postulando a exclusão ou redução da multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cumprimento tempestivo da obrigação de fazer imposta à operadora de saúde, apto a afastar a incidência das
astreintes
; e (ii) estabelecer se o valor consolidado da multa cominatória revela desproporcionalidade ou caráter confiscatório a justificar sua redução ou exclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência determinou expressamente que a operadora autorizasse e custeasse a cirurgia no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tendo a Agravante sido regularmente intimada da decisão judicial.

4. A mera autorização administrativa formal do procedimento não caracteriza cumprimento efetivo da obrigação quando ausente a disponibilização concreta dos materiais e insumos indispensáveis à realização da cirurgia.
5. Os elementos probatórios demonstram que a beneficiária, pessoa idosa acometida de gonartrose avançada grave, sofreu reiterados adiamentos cirúrgicos em razão da ausência de fornecimento tempestivo dos materiais necessários pela operadora de saúde.

6. A cirurgia somente foi realizada mais de 60 (sessenta) dias após a intimação da tutela de urgência, evidenciando descumprimento prolongado da ordem judicial e consolidando integralmente o teto fixado para as
astreintes
.

7. A manutenção da multa cominatória observa a finalidade prevista no art. 537 do CPC, consistente em assegurar efetividade às decisões judiciais e desestimular condutas procrastinatórias ou resistentes ao comando jurisdicional.

8. A redução ou exclusão das
astreintes
exige demonstração objetiva de manifesta desproporcionalidade, enriquecimento sem causa ou perda da função coercitiva, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

9. O montante consolidado da multa revela-se proporcional diante da gravidade da conduta da operadora, da duração do inadimplemento e da relevância do direito fundamental à saúde da beneficiária idosa submetida a quadro clínico incapacitante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A autorização administrativa meramente formal de procedimento médico não configura cumprimento da obrigação de fazer quando inexistente efetiva viabilização da cirurgia com fornecimento dos materiais indispensáveis.

2. O atraso prolongado no cumprimento de tutela de urgência em matéria de saúde legitima a incidência integral das astreintes fixadas judicialmente.

3. A redução ou exclusão de multa cominatória exige demonstração concreta de desproporcionalidade, enriquecimento sem causa ou perda da finalidade coercitiva.

4. A manutenção de astreintes fixadas com limitação prévia de teto preserva os princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando evidenciado inadimplemento prolongado da obrigação.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8009781-84.2026.8.05.0000
, figurando como agravante

HAPVIDA ASSIST
Ê
NCIA M
É
DICA LTDA
, e como

agravada
NELCINDA SANTOS GARRIDO ASSIS.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto condutor.